Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA OU INCOMPLETA. OMISSÕES RECONHECIDAS. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. No caso, é necessário sanar omissões no acórdão embargado, com efeitos infringentes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.